Tribunal: TJBA
Processo: 8000407-91.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000407-91.2018.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGADO: ANDRE FELIPE NOGUEIRA DE MENDONCA e outros Advogado(s): CLEBER DIAS DA SILVA, JULDEAN MARQUES MAMONA EMBARGANTE: ARI BORGES CINTRA e outros (2) Advogado(s):JULDEAN MARQUES MAMONA, GERALDO SOUSA DA SILVA, JOAO MENDES DE REZENDE, FRANCISCO CARLOS SOUZA DEIRO, CLEBER DIAS DA SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações simultâneas, manteve a improcedência de pedidos indenizatórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão quanto à fundamentação da caracterização de inovação recursal; (ii) saber se há omissão na explicitação da relação lógica entre os fundamentos de inadmissibilidade por inovação recursal e de ausência de prova de prejuízo; (iii) saber se houve ausência de delimitação dos elementos da responsabilidade civil considerados não comprovados. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao indicar que o pedido de aluguéis não integrou o pedido contraposto originário, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 329, II, e 1.014 do CPC. 4. A adoção de fundamentos autônomos — inadmissibilidade por inovação recursal e, por reforço argumentativo, ausência de prova de prejuízo — é técnica decisória válida, inexistindo omissão quanto à relação lógica entre eles. 5. No tocante aos danos materiais, restou claramente consignada a ausência de prova da autoria e do nexo causal, elementos indispensáveis à responsabilidade civil, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os elementos probatórios. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 7. Considera-se atendido o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. 8. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, ausente manifesta intenção de retardamento do feito. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, para resolver a controvérsia; 2. A utilização de fundamentos autônomos e subsidiários não configura vício de omissão, constituindo técnica decisória legítima; 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou ao reexame do conjunto probatório. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II, 373, I, 489, §1º, IV, 1.014, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022; STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000407-91.2018.8.05.0172, sendo embargante Ari Borges Cintra e, embargado, Andre Felipe Nogueira de Mendonca, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator